Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-18.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005392-18.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILTON PEDRO DA CUNHA - CPF: 406.327.681-34 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005392-18.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Banco Pan S.A
.

Parte Recorrida(s):
Milton Pedro da Cunha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e
condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por considerar a negativação objeto destes autos indevida.

2.

O recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Além disso,
defende a fixação do marco inicial da incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento da condenação em danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que o autor, ora recorrido, formalizou junto ao banco recorrente contrato de financiamento de uma motocicleta pelo valor total de R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais), com parcelas mensais de R$ 440,22 (quatrocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), tendo realizado os pagamentos mês a mês conforme aprazado em contrato.

4.

De sua vez, a instituição financeira defende que o recorrido deixou de pagar a parcela atinente ao mês de agosto de 2020, com vencimento em 06/08/2020, e que, por isso, procedeu ao estorno da quantia paga referente à parcela posterior para a quitação da primeira prestação, e assim fez sucessivamente mês a mês, realizando os abatimentos.

5.

Desse modo, afirma que a inscrição da dívida no montante de
R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais), com vencimento em 06/04/2021, na data de 10/05/2021, é legítima, já que sempre há parcela em aberto em razão da falta de pagamento da prestação com vencimento em 06/08/2020.

6.

Ocorre que, diferentemente do defendido pela instituição bancária recorrente, o consumidor trouxe aos autos comprovante de pagamento da parcela com vencimento em 06/04/2021, que teria culminado na negativação em discussão, conforme se vê do documento acostado no id. 147366410.

7.

Além disso, o banco recorrente sequer traz aos autos provas concretas a fim de comprovar que realmente o demandante deixou de proceder ao pagamento de qualquer das parcelas do contrato entabulado entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, juntando apenas telas de seu sistema interno, que não se prestam aos fins pretendidos.

8.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

11.

Por fim, no que tange aos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, entendo que o marco inicial deve ser alterado, pois, em se tratando de relação contratual, aqueles devem ser computados desde a citação (art. 405 do Código Civil).

12.

Sentença alterada de ofício apenas para adequar o marco inicial do cômputo dos juros de mora, mantendo inalterados os demais termos.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023